Tribunal: TJDFT
Processo: 0707508-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 1.031/2024. AFASTAMENTO DE SERVIDORA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MODIFICAÇÃO QUE ALTERA O ESTATUTO JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PARA A ESTRUTURAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 71, § 1o, INCISO IV, E 100, INCISOS VI E X, DA LODF. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL SUBJETIVA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Governador do Distrito Federal, em face da Lei Complementar n. 1.031/2024, que alterou a Lei Complementar Distrital 840/2011, a qual dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas, por ofensa ao artigo 71, § 1o, inciso II, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se a Lei Complementar Distrital n. 1.031/2024 padece de vício de inconstitucionalidade formal subjetiva, por violação à competência legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo.
III. Razões de decidir:
3. Nos artigos. 71, § 1o, inciso IV, e 100, incisos VI e X, a Lei Orgânica do Distrito Federal atribuiu expressamente a reserva de iniciativa ao Governador e excluiu da competência legislativa parlamentar a proposição de lei que disponha sobre servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, bem como sobre a organização e o funcionamento da administração do Distrito Federal.
4. A lei distrital que visa a resguardar a vida e a integridade físico-psíquica da servidora vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher, em conformidade com a regra prevista para as trabalhadoras celetistas no artigo 9o, § 2o, da Lei n. 11.340/2006, altera o regime jurídico das servidoras públicas do Distrito Federal. Por essa razão, enquadra-se dentre as matérias de competência legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo.
5. O conteúdo da norma impugnada adentra na regulamentação de aspectos inerentes à organização interna da Administração Pública e, portanto, viola o postulado da reserva de administração, que impede a intromissão legislativa em matérias competência administrativa do Poder Executivo em virtude do preceito fundamental da separação dos Poderes.
6. A derrubada de veto proferido pela Governadora do Distrito Federal, em exercício, dentro dos limites de sua competência institucional, com a consequente promulgação do ato normativo, reforça a violação da reserva de iniciativa, pelo Poder Legislativo, em matéria que deveria ser de competência privativa do Poder Executivo, ainda que a sanção da Chefe do Poder Executivo não sanasse o vício.
IV. Dispositivo:
7. Procedência do pedido para reconhecer a inconstitucionalidade por vício formal da Lei Distrital n. 1.031/2024.